Tribunal: TJSP
Processo: 2106222-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição. Embargos de declaração rejeitados.